Tribunal: TJES
Processo: 5005872-38.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005872-38.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: EDIANA LUZIA FRONTINO

IMPETRADO: 1 vara criminal Guarapari

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5005872-38.2025.8.08.0000

PACIENTE: EDIANA LUZIA FRONTINO

Advogado do(a) PACIENTE: MONICA KATIA GONCALVES GALVAO - ES36639

IMPETRADO: 1ª VARA CRIMINAL GUARAPARI

ACÓRDÃO

Direito processual penal. Habeas corpus. Homicídio qualificado. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Complexidade do feito. Ordem denegada.

I. Caso em exame

Habeas corpus com pedido liminar, impetrado em favor de Ediana Luzia Frontino, custodiada na Unidade Prisional Feminina do Estado do Espírito Santo, visando à revogação da prisão preventiva decretada na ação penal pela qual foi pronunciada pela suposta prática do delito de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I, III e IV, do CP), com fundamento em excesso de prazo na formação da culpa.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se há constrangimento ilegal decorrente da manutenção da prisão preventiva da paciente diante do alegado excesso de prazo e da ausência de fundamentação concreta para a segregação cautelar, especialmente após a decisão de pronúncia.

III. Razões de decidir

A jurisprudência pátria entende que o excesso de prazo deve ser aferido com base no princípio da razoabilidade, não sendo aferível pela mera soma aritmética dos prazos legais, especialmente em feitos complexos com pluralidade de réus.

No caso concreto, a paciente foi pronunciada por crime de homicídio qualificado, estando o feito em fase de cumprimento do art. 422 do CPP, com réus diversos e defesas distintas, o que justifica a dilação razoável dos prazos processuais.

Não há desídia estatal e a prisão encontra amparo em fundamentos concretos relacionados à gravidade do delito e à necessidade de garantir a ordem pública, sendo incabível sua substituição por medidas cautelares ou prisão domiciliar.

IV. Dispositivo e tese

Ordem denegada.

Tese de julgamento
: “1. O excesso de prazo na formação da culpa deve ser analisado com base no princípio da razoabilidade, sobretudo em feitos complexos com pluralidade de réus. 2. A manutenção da prisão preventiva após a decisão de pronúncia é admitida quando fundada em elementos concretos que demonstrem a necessidade da medida.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos LVII e LXI; CPP, arts. 312, 313, 422.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC 151.951/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, DJe 04/10/2021; TJES, HC 100210037972, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, 2ª Câmara Criminal, j. 06/10/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5005872-38.2025.8.08.0000

PACIENTE: EDIANA LUZIA FRONTINO

Advogado do(a) PACIENTE: MONICA KATIA GONCALVES GALVAO - ES36639

IMPETRADO: 1ª VARA CRIMINAL GUARAPARI

VOTO

Trata-se de habeas corpus criminal, com pedido de liminar, impetrado em favor de EDIANA LUZIA FRONTINO, atualmente custodiada na Unidade Prisional Feminina do Estado do Espírito Santo, nos autos da ação penal nº 0004856-18.2018.8.08.0021, que tramita perante a 1ª Vara Criminal da Comarca de Guarapari/ES, em que foi pronunciada pela suposta prática do delito tipificado no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, combinado com o art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, do mesmo diploma legal.

Nas razões do
writ
(ID 13238587), a impetrante sustenta que a paciente se encontra presa preventivamente há mais de seis anos, sem que haja previsão de designação de sessão do Tribunal do Júri, caracterizando excesso de prazo na formação da culpa. Prossegue aduzindo que a decisão que decretou a prisão carece de fundamentação concreta, sendo baseada em elementos genéricos e dissociados de fatos objetivos que justifiquem a manutenção da medida extrema. Assim, alegando que a paciente possui condições pessoais favoráveis, pugna pela revogação da prisão, ou a concessão de prisão domiciliar, ou a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

O pedido liminar foi indeferido (ID 13480447). Informações da autoridade coatora (ID 13698298). Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID 13716975) manifestando-se pela denegação da ordem de
habeas corpus
.

Pois bem.

Em observância às normas constitucionais previstas nos incisos LVII e LXI, do art. 5º, da Constituição da República Federativa do Brasil, a segregação cautelar do investigado ou acusado, antes de sentença condenatória definitiva, é
extremamente excepcional
, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei, não se admitindo a interpretação extensiva nesses casos.

Por outro lado, o deferimento da medida liminar, em sede de
habeas corpus
, somente é possível quando estiverem presentes, de maneira
inequívoca
, os requisitos do
periculum in mora
e
fumus boni juris.
Noutros termos, para a concessão do remédio constitucional é imprescindível que estejam demonstrados todos os elementos necessários para, em uma análise de cognição sumária, constatar a existência de constrangimento ilegal suportado pelo Paciente.

Colhe-se da denúncia que:

“
(...) Na data de 07/03/2018, por volta de 17h10min, na localidade de Deserto, zona rural, nesta Comarca, os denunciados acima qualificados, agindo de forma livre e consciente, com animus necandi e união de desígnios, planejaram e executaram a morte de LUCIANO LAIS PESSOTI.

Segundo foi apurado, a vítima era funcionário do denunciado DEOCLESIO e teria recebido deste, por doação informal, uma casa e uma pequena parte do terreno que DEOCLESIO possuía na localidade de Deserto, como pagamento de dívidas trabalhistas. Ocorre que a família de DEOCLESIO arrependeu-se de tal doação e pediu que LUCIANO desocupasse a propriedade até a data de 05/03/2018, afirmando que ele deveria buscar os direitos dele através da Justiça do Trabalho, o que foi realizado pela vítima.

Com a recusa da vítima em desocupar a propriedade, os denunciados mandaram cortar a água e energia da residência para forçar a saída dela, mas não obtiveram sucesso. Inconformados com a ação movida pela vítima e, ainda, pelo fato desta recusar-se a desocupar a propriedade, os denunciados DEOCLESIO, EDIANA e ADRIANO arquitetaram a morte da vítima e contrataram o denunciado WELINGTON para executar o crime.

Merece registro que os mandantes DEOCLESIO, EDIANA e ADRIANO contrataram o executor WELINGTON 3 meses antes do delito, tempo utilizado para arquitetar o crime e até mesmo para que Welington criasse propositalmente atrito com a vítima, no intuito de futuramente “justificar” o homicídio que seria praticado.

Na data dos fatos, a vítima passou o dia na cidade de Marechal Floriano, junto com a esposa, o filho recém-nascido do casal e um colega. Ao retornar para a residência, enquanto a esposa guardava as compras, a vítima dirigiu-se à residência do colega Maurílio para buscar uma ferramenta.

Enquanto retornava para sua residência, a vítima foi alvejado por disparos de arma de fogo enquanto conduzia uma motocicleta, sendo perseguido pelo denunciado WELINGTON até a propriedade em que residia.

Ao chegar na propriedade, a esposa da vítima o ouviu pedir socorro e, ao sair da residência, deparou-se com o denunciado WELINGTON golpeando a vítima com o cabo de uma espingarda, e, mesmo depois de a vítima cair no chão, o denunciado continuou a golpeá-la.

Na sequência, a vítima foi socorrida mas não resistiu aos ferimentos, vindo a óbito, conforme certidão de óbito de fl. 15 e Laudo de Exame Cadavérico de fl. 40, que demonstraram a existência de múltiplas lesões e a entrada de 10 projéteis de arma de fogo.

Segundo depoimentos testemunhais, os denunciados EDIANA e ADRIANO acompanharam toda a ação do executor sem esboçar nenhum reflexo de socorrer a vítima tendo, inclusive, impedido que uma pessoa socorresse a vítima. Em sede policial, o denunciado DEOCLESIO informou que não teria doado a residência para a vítima em virtude de dívidas trabalhistas, porém, em meados de 2016 os denunciados contrataram especialista para realizar divisão topográfica das terras, onde foi informado a este que uma das áreas pertencia à vítima.

Merece registro que a análise dos dados bancários dos réus demonstraram transações realizadas em favor do Sr. PAULO MARQUES DA PURIFICAÇÃO, advogado do executor WELINGTON, demonstrando, assim, relação entre os denunciados (fls. 125-142). Interceptação telefônica autorizada por este juízo revelou conversas entre o executor e o advogado dele, onde este questiona se “foi compensado as folhas lá que cê pegou” (sic), referindo-se aos cheques que foram pagos pelos denunciados ao advogado a título de honorários advocatícios (138-142).

Diante das provas alcançadas através dos depoimentos testemunhais, da quebra de sigilo de comunicações e quebra de sigilo bancário dos denunciados, não restam dúvidas acerca da existência de relação direta entre o executor e os mandantes do crime em tela.

O crime foi cometido por motivo torpe, haja vista que os réus queriam que a vítima devolvesse a propriedade que antes teria sido doada para quitação de dívidas trabalhistas.

O crime foi cometido por meio cruel, visto que a vítima foi brutalmente agredida mesmo após já estar caída no chão.

O crime foi cometido de modo a dificultar a defesa da vítima, pois o executor aguardou a vítima passar de moto, para que pudesse atacá-la.
”

Sobre o excesso de prazo, relembro entendimento pacífico na jurisprudência pátria de que “
o prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais
” (AgRg no RHC 151.951/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021).

Além disso, constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça de que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais.

Ademais, a análise do excesso de prazo na instrução criminal deverá ser feita à luz do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade.

No caso, o tempo de prisão provisória (desde 05/4/2019) não é irrisório, mas também
não é suficiente a caracterizar o alegado constrangimento ilegal.

Contudo, verifico que foi proferida a Decisão de Pronúncia na data de
17/5/2024
, estando afastada, desta forma, qualquer alegação de excesso de prazo pretérita, nos moldes da Súmula nº 21, do Superior Tribunal de Justiça.

Após a Decisão de Pronúncia, em consulta aos autos digitais de primeiro grau, observo que o feito encontra-se em vias da prática do art. 422, do Código de Processo Penal, restando apenas a intimação do corréu DEOCLÉSIO da Decisão de Pronúncia para o seu prosseguimento.

Destaco que se trata de feito
complexo
, sendo o polo passivo composto de
quatro
réus, representados por
advogados diferentes
.

Deste modo, levando-se em consideração a
complexidade do feito
e a
quantidade de réus
, confrontando-se com um juízo de razoabilidade, não vislumbro constrangimento ilegal na prisão preventiva da paciente.

Nesse sentido, vem entendendo a eg. Segunda Câmara Criminal, em casos semelhantes:

HABEAS CORPUS- HOMICÍDIO QUALIFICADO - DECISÃO DE PRONÚNCIA -NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DA IMPETRAÇÃO - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA - RÉU PRONUNCIADO - PLURALIDADE DE RÉUS - DEFESAS DISTINTAS -AUSÊNCIA DE DESÍDIA ESTATAL- ORDEM DENEGADA. [...]. 2) A doutrina e as cortes superiores tem orientado que os prazos previstos na legislação processual penal para conclusão da instrução criminal constituem parâmetros de modo geral, não configurando o seu excesso tão somente por cálculos aritméticos. Prestigiando o princípio constitucional da razoabilidade (art. 5g, LXXVIII da CF), admitem-se determinadas variações, a depender das particularidades de cada processo. 3) No caso em exame, a despeito dos judiciosos argumentos defensivos, observa-se que os pacientes foram denunciados junto a mais 03 (três) pessoas, circunstância que certamente autoriza um elastecimento no prazo de término do processo, haja vista as defesas diferentes que realizam pleitos separados e com teses variadas, cabendo ao magistrado a quo analisar todos os pedidos de forma acurada, o que reclama um tempo maior para que a instrução tenha fim e o processo seja sentenciado. 4) Não restando caracterizada a existência de mora na tramitação dos autos que justifique o relaxamento da prisão preventiva, não vislumbra-se nenhum constrangimento ilegal. 5) Não conhecimento parcial da ordem, e na parte conhecida, denegá-la. (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210037972, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 06/10/2021, Data da Publicação no Diário: 18/10/2021)

Cabe destacar, também, que a
gravidade em concreto
do delito praticado pelos réus evidencia a necessidade de se garantir a ordem pública com a prisão da paciente, não se mostrando possível a substituição por medidas cautelares diversas.

Ademais, a despeito da pretensão da defesa de concessão de prisão domiciliar, não se encontram presentes quaisquer dos requisitos legais para a sua concessão.

Arrimado nas considerações ora tecidas, DENEGO a presente ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)